Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014407-06.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DARCI DE CARVALHO - CPF: 616.388.031-53 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JESUINO JOSE DE SOUZA - CPF: 531.220.381-53 (APELANTE), EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 050.190.282-15 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARISTELA RIBEIRO - CPF: 344.601.011-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMODATO GRATUITO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização por danos moral e material, ajuizada por ocupantes de imóvel rural cedido em comodato, com alegação de coação indireta, exploração de mão de obra e cláusulas abusivas no contrato celebrado em 10.04.2023. Sentença de improcedência, sob fundamento de inexistência de vício de consentimento, validade do contrato e ausência de danos indenizáveis.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de comodato, diante da alegada coação indireta; (ii) saber se o instrumento contratual contém cláusulas abusivas e contrárias à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana; e (iii) saber se a relação jurídica entre as partes enseja indenização por danos moral e material.

III. Razões de decidir

O contrato de comodato firmado entre as partes é válido, gratuito e com cláusulas compatíveis com a natureza do negócio, nos termos dos arts. 579 a 585 do CC.

Não restou demonstrado qualquer vício de consentimento. A alegação de coação indireta não se sustenta sem prova concreta, conforme art. 151 do CC e art. 373, I, do CPC.

As cláusulas contratuais impugnadas não são abusivas, tampouco ilegais. Todas se ajustam à lógica do comodato e à autonomia privada das partes.

Inexistência de relação trabalhista, de dependência econômica ou de efetivo dano suportado pelos autores. Atividades desenvolvidas no imóvel eram destinadas à própria subsistência.

Inexistência de ilícito civil ou dano à personalidade. Ausente o pressuposto da responsabilidade civil previsto no art. 186 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A validade do contrato de comodato celebrado entre pessoas capazes e assistidas por advogado não é infirmada por alegações genéricas de coação indireta, sem prova robusta do vício de consentimento. 2. Cláusulas que limitam o uso do imóvel, afastam direito a benfeitorias ou preveem rescisão imotivada são compatíveis com a natureza do comodato gratuito. 3. A mera ocupação prolongada de imóvel, sem prova de prestação de serviços em benefício do comodante, não gera obrigação indenizatória por danos material ou moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 151, 186, 408, 421, 422, 579 a 585; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1023400-17.2023.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025; TJMT, RAC 1007743-77.2022.8.11.0006, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Darci de Carvalho e Jesuino José de Souza contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização, ajuizada em face de Eduardo do Nascimento e Maristela Ribeiro do Nascimento, pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade do contrato de comodato firmado entre as partes em 10.04.2023, afastando a existência de qualquer vício de consentimento, cláusula abusiva ou dano indenizável, e condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 197.680,00), suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) que a relação estabelecida entre as partes, desde 2013, não se caracterizava como comodato gratuito, mas sim como vínculo de dependência econômica, com prestação de serviços de manutenção e conservação do imóvel em troca da moradia, em regime análogo ao de caseiros; (ii) que a assinatura do contrato em 2023 foi imposta de maneira unilateral, com cláusulas abusivas e desproporcionais, violadoras da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (iii) que o consentimento prestado foi viciado por coação indireta, decorrente da condição de vulnerabilidade social dos apelantes, idosos e aposentados, sem alternativas habitacionais; (iv) que o contrato contém cláusulas abusivas como, por exemplo, obrigação de conservação integral do imóvel sem contrapartida, vedação à indenização por benfeitorias, rescisão imotivada em 30 dias e responsabilização por caso fortuito ou força maior; (v) que tais cláusulas impõem obrigações excessivas e incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

Requerem, ao final, a declaração de nulidade do contrato de comodato, ou, subsidiariamente, a revisão de suas cláusulas, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos material (120 salários mínimos) e moral (20 salários mínimos), além de multa e perdas e danos.

Nas contrarrazões de id.

306149360, a parte pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Darci de Carvalho e Jesuino José de Souza propuseram ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização por danos material e moral em face de Eduardo do Nascimento e Maristela Ribeiro do Nascimento, sustentando que residem na chácara de propriedade dos réus desde o ano de 2013, sem remuneração, desempenhando atividades de cuidado, manutenção e criação de animais e cultivo de hortaliças, sob a promessa de que poderiam usufruir do imóvel com essa finalidade.

Alegam que, após mais de uma década de ocupação, foram compelidos a firmar contrato de comodato em 10.04.2023, cujas cláusulas qualificam como abusivas, desproporcionais e incompatíveis com a dignidade humana, tendo sido celebradas, segundo afirmam, sob coação indireta e em condição de dependência existencial. Pretendem, assim, a declaração de nulidade do contrato, ou, subsidiariamente, a revisão de suas cláusulas, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos moral e material.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não restaram configuradas as hipóteses legais de nulidade ou anulabilidade do contrato de comodato, tampouco foram comprovados vícios de consentimento ou qualquer espécie de dano indenizável. Reconheceu-se a validade do instrumento contratual firmado entre as partes, firmado entre pessoas maiores, capazes e assistidas por advogado, não havendo cláusulas ilegais, tampouco prova de coação. Por fim, reconheceu-se que a cessão de uso do imóvel deu-se a título gratuito, como prevê o artigo 579 do Código Civil, sendo a situação harmônica com a natureza do comodato.

Inconformados, os autores apelam, reiterando, em síntese: (i) que a relação jurídica entre as partes desde 2013 não configurava comodato, mas vínculo velado de dependência, com prestação de serviços não remunerados; (ii) que o contrato de comodato de 2023 foi imposto unilateralmente, em contexto de coação indireta decorrente da condição de vulnerabilidade social dos apelantes, idosos e aposentados; (iii) que o referido contrato contém diversas cláusulas abusivas, a exemplo da obrigação de conservação do imóvel às expensas dos comodatários, vedação de benfeitorias, possibilidade de rescisão unilateral em 30 dias, responsabilização por caso fortuito e força maior, dentre outras; (iv) que essas cláusulas violam os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva; e (v) que a situação enseja reparação por danos moral e material decorrentes da longa relação de exploração sem contraprestação.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado gira em torno da validade do contrato de comodato firmado em 10.04.2023, bem como da existência ou não de vício de consentimento, cláusulas abusivas e danos indenizáveis.

De início, ressalto que não vislumbro qualquer nulidade formal ou material no contrato celebrado entre as partes. Cuida-se de instrumento particular de comodato de imóvel urbano, mediante o qual os réus cederam, a título gratuito, o uso da Chácara Nazaré, localizada no município de Tangará da Serra/MT, aos autores, para fins de moradia, por tempo indeterminado, com cláusulas típicas da espécie, como a obrigação de conservação, vedação de uso diverso do residencial, possibilidade de vistoria, direito de rescisão imotivada com aviso prévio e ausência de direito de retenção ou indenização por benfeitorias.

O comodato é disciplinado pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, sendo um contrato unilateral e gratuito, cuja essência está na liberalidade do comodante. O art. 579 dispõe com clareza:

“Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.”

Assim, é da própria natureza do contrato a gratuidade e a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, desde que observadas as condições pactuadas, como o aviso prévio.

Os apelantes sustentam que o contrato teria sido assinado sob coação moral indireta, em razão de sua condição de idosos e vulneráveis, o que comprometeria o consentimento. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo a confirmar tal alegação.

Ora, o ônus da prova do vício de consentimento, como regra, incumbe à parte que alega, conforme o art. 373, I, do CPC. A mera afirmação de que a idade avançada e a dependência da moradia teriam gerado constrangimento psicológico não é suficiente para caracterizar coação, nos termos do art. 151 do Código Civil:

“Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

É entendimento pacífico neste Colegiado, que a coação moral não se presume e deve ser demonstrada de forma objetiva, cabendo a que alega o ônus de prova-la, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS – PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – JUSTIÇA GRATUITA JÁ INDEFERIDA EM DECISÃO COLEGIADA – MÉRITO –
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– CLAREZA E EFICÁCIA DO CONTRATO CELEBRADO – PACTA SUNT SERVANDA – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL MANTIDA – EXCLUSÃO DO PEDIDO DE INCLUSÃO COMO SÓCIO-ADMINISTRADOR – VALOR DA CAUSA RETIFICADO PARA R$1.500.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC.

(...)
A alegação de coação na celebração de contrato de cessão de quotas exige prova robusta e direta, apta a demonstrar vício de consentimento, nos termos dos arts. 151 a 155 do Código Civil. Inexistindo qualquer elemento probatório nesse sentido, e estando o contrato revestido das formalidades legais, assinado com firma reconhecida, com cláusulas claras e inequívocas, deve-se respeitar a sua força obrigatória (pacta sunt servanda).
(...)”
(TJMT, RAC 1023400-17.2023.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC
– INDEVIDA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, deve ser baseado em um fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, situação não demonstrada nos autos.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inc. I, do CPC
.”
(TJMT, RAC 1007743-77.2022.8.11.0006, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2024 – negritei)

Quanto às cláusulas impugnadas, verifica-se que nenhuma delas revela abusividade ou ilegalidade.

A cláusula 2a delimita o uso do imóvel à finalidade exclusivamente residencial, o que é legítimo, nos termos do art. 582 do Código Civil. A cláusula 3a estabelece o
intuito personae
do contrato de comodato. A cláusula 5a, ao afastar o direito à indenização por benfeitorias, é válida à luz do art. 584 do Código Civil, que autoriza expressamente tal exclusão por acordo entre as partes. A cláusula 7a estipula prazo certo de cinco anos de vigência, com prorrogação automática por prazo indeterminado, o que não contraria o regime do comodato, sendo até benéfico ao comodatário. A cláusula 8a, que admite a rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, é compatível com o caráter precário do comodato (art. 581 do Código Civil). A cláusula 9a prevê o pagamento mensal de valor equivalente a meio salário mínimo como compensação pela posse indevida do imóvel após a solicitação de devolução, funcionando como cláusula penal razoável e proporcional, sem transformar o comodato em contrato oneroso. A cláusula 10 reforça a possibilidade de rescisão imotivada, por notificação escrita, igualmente em harmonia com a natureza do negócio jurídico. A cláusula 11a, por sua vez, estabelece a rescisão automática em caso de inadimplemento contratual, com imposição de penalidade pecuniária, o que é lícito à luz da autonomia da vontade (art. 421 do CC) e da função punitiva das cláusulas penais (art. 408 do CC). Já a cláusula 12a apenas ressalva que o pagamento de valores previstos no contrato não impede a adoção de medidas judiciais cabíveis, sem qualquer traço de ilicitude. Por fim, a cláusula 13a, ainda que imponha ao comodatário responsabilidade por danos decorrentes inclusive de caso fortuito ou força maior, não é nula de pleno direito, sobretudo em contrato gratuito e firmado entre partes capazes, devendo sua aplicação ser interpretada restritivamente e conforme a boa-fé. Em conjunto, as cláusulas questionadas revelam-se válidas, proporcionais e compatíveis com a natureza e a função social do contrato de comodato.

Em suma, não se identificam cláusulas abusivas ou que infrinjam a boa-fé objetiva ou a função social do contrato.

Não se está diante de contrato de consumo, nem de relação desequilibrada entre fornecedor e consumidor. Trata-se de relação civil pura entre particulares, regida pela autonomia da vontade, cujos limites são traçados pelos arts. 421 e 422 do Código Civil. E, em que pese a alegação de vulnerabilidade dos autores, não há demonstração de hipossuficiência fática ou econômica apta a infirmar a validade do negócio jurídico.

Ademais, não há prova da existência de relação laboral ou de qualquer forma de contraprestação implícita, tampouco de dano efetivo suportado pelos autores. Ressalte-se que consta dos autos que o apelante Jesuíno é aposentado e há evidência de que possuem imóvel próprio (id 184210250 e id 184210251), afastando a tese de absoluta dependência.

Quanto ao pedido de indenização por danos moral e material, este também não merece guarida.

Os danos materiais reclamados equivalem a 120 salários mínimos, supostamente correspondentes a 10 anos de serviços prestados. Não obstante, como já afirmado, não há comprovação de vínculo trabalhista, tampouco de prestação de serviços em benefício dos réus. As atividades descritas pelos autores (criação de animais e plantio) eram realizadas em seu próprio benefício, como forma de subsistência.

No que tange ao dano moral, inexiste qualquer ato ilícito praticado pelos apelados, apto a ensejar violação à dignidade ou à personalidade dos autores. O contrato de comodato foi assinado voluntariamente, a ocupação do imóvel perdurou por anos de forma pacífica, e não há relato de hostilidade, abuso ou humilhação. Assim, ausente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, conforme prevê o art. 186 do Código Civil.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença recorrida analisou com acerto os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não se configurando qualquer vício de consentimento, cláusula abusiva, dano moral ou material a justificar a anulação ou revisão do contrato de comodato celebrado entre as partes.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025